Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600573-44.2020.6.16.0192
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO A VEREADOR. DOCUMENTOS JUNTADOS
SOMENTE APÓS PARECER CONCLUSIVO. IMPOSSIBILIDADE.
OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. CONTAS FINAIS. APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA. PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO E A TRANSPARÊNCIA.
ABERTURA EXTEMPORÂNEA DE CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADE
PASSÍVEL DE RESSALVA. OMISSÃO DE GASTOS. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE GASTOS COM RECURSOS DO FEFC. CONTAS
DESAPROVADAS. RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E PROVIDO EM
PARTE PARA DIMINUIR O VALOR A SER RESTITUÍDO.

1. Trata-se de sentença que julgou desaprovadas as contas de campanha ao
cargo de vereador do Município de Maringá, nas Eleições de 2020, diante do
atraso na prestação de contas finais; da identificação de recursos de origem
não identificada; da omissão de despesas; da divergência entre as despesas
declaradas e as notas fiscais; do atraso na abertura da conta corrente; da
divergência entre a prestação de conta e movimentação bancária; e da
divergência quanto ao montante tido como sobras de campanha.

2. Para as eleições de 2020, nos processos de prestação de contas, não se
conhece de documento apresentado após o parecer conclusivo e quando não
se trata de juridicamente novo, nos termos do artigo 435 do Código de
Processo Civil, sobretudo quando a parte foi intimada especificamente para
sanar a inconsistência.
Num. 42865620 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/02/2022 16:36:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020216361719400000041839746
Número do documento: 22020216361719400000041839746

3. Quando representa óbice à plena fiscalização das receitas e despesas
eleitorais, a extemporaneidade na apresentação das contas finais enseja a
desaprovação.

4. O erro formal quanto à origem de recursos como sendo de uma esfera
partidária quando em realidade é de outra, quando existe a possibilidade de
verificação pela transferência eletrônica, não prejudica a transparência e a
fiscalização e, assim, não implica em desaprovação.

5. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto
período, pode ser ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e a efetiva
análise das contas. Precedentes deste Tribunal.

6. A divergência entre o constante da prestação de contas e a movimentação
bancária, quando de pequena monta, enseja apenas a aposição de ressalva,
com a determinação de devolução das despesas realizadas com o FEFC,
sem comprovação nos autos no montant

Inteiro teor:
08/02/2022
Número: 0600573-44.2020.6.16.0192

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 13/08/2021
Processo referência: 0600573-44.2020.6.16.0192
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600573-
44.2020.6.16.0192 que julgou prestadas e desaprovadas as contas do candidato João Gomes de
Almeida e determinou o recolhimento, em favor do Tesouro Nacional, do valor de R$ 16.256,98, na
forma do art. 32, da Res. TSE nº 23.607/19. (Prestação de Contas Eleitorais, relativa às Eleições
Municipais de 2020, de João Gomes de Almeida, que concorreu ao cargo de Vereador, pelo partido
Republicanos, no município de Maringá/PR, julgadas desaprovadas, porque as contas foram
prestadas de forma intempestiva (em 16/03/2021); ocorrência de omissões de despesas,
identificadas por meio do confronto entre as informações declaradas na prestação de contas e
aquelas obtidas através da análise de notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, emitidas pelos
fornecedores; a conta de nº 54.646-1, junto ao Banco do brasil, foi aberta treze dias fora do prazo
estipulado em lei; a verificação dos extratos bancários e o extrato eletrônico retirado do sistema
SPCEWEB apontou, ainda, divergências entre as informações neles constantes e as despesas
relatadas na prestação de contas; no que tange às sobras de campanha, o prestador de contas
recolheu ao tesouro nacional o valor de R$ 562,99. Não é possível, todavia, identificar qual cálculo
o candidato realizou para obtenção desse valor; as omissões de despesas representam R$
16.256,98, ou seja, valor superior ao total de receitas apuradas na prestação de contas; foram
averiguadas, ainda, diversas divergências entre o valor das despesas declaradas e os débitos
indicados pelos extratos bancários; as contas prestadas estão em desacordo com a legislação
eleitoral, visto que não incluíram informações de todas as receitas e despesas, o que é exigido pelo
art. 53, I, g da Resolução nº 23.607/2019 do TSE; quanto aos gastos omitidos (no valor total de R$
16.256,98), não é possível averiguar quais recursos foram utilizados para custeio das despesas em
questão, o que impõe concluir que foi realizada com recurso de origem não identificada). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JOAO GOMES DE ALMEIDA VEREADOR
(RECORRENTE)
WILLIAN YUDI YAGUI (ADVOGADO)
JEFERSON LUIZ ADONI (ADVOGADO)
JOAO GOMES DE ALMEIDA (RECORRENTE)
WILLIAN YUDI YAGUI (ADVOGADO)
JEFERSON LUIZ ADONI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 192ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42865
620
02/02/2022 16:36 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.304

RECURSO ELEITORAL 0600573-44.2020.6.16.0192 – Maringá – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOAO GOMES DE ALMEIDA VEREADOR
ADVOGADO: WILLIAN YUDI YAGUI - OAB/PR0044513
ADVOGADO: JEFERSON LUIZ ADONI - OAB/PR0075916
RECORRENTE: JOAO GOMES DE ALMEIDA
ADVOGADO: WILLIAN YUDI YAGUI - OAB/PR0044513
ADVOGADO: JEFERSON LUIZ ADONI - OAB/PR0075916
RECORRIDO: JUÍZO DA 192ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO A VEREADOR. DOCUMENTOS JUNTADOS
SOMENTE APÓS PARECER CONCLUSIVO. IMPOSSIBILIDADE.
OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. CONTAS FINAIS. APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA. PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO E A TRANSPARÊNCIA.
ABERTURA EXTEMPORÂNEA DE CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADE
PASSÍVEL DE RESSALVA. OMISSÃO DE GASTOS. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE GASTOS COM RECURSOS DO FEFC. CONTAS
DESAPROVADAS. RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E PROVIDO EM
PARTE PARA DIMINUIR O VALOR A SER RESTITUÍDO.

1. Trata-se de sentença que julgou desaprovadas as contas de campanha ao
cargo de vereador do Município de Maringá, nas Eleições de 2020, diante do
atraso na prestação de contas finais; da identificação de recursos de origem
não identificada; da omissão de despesas; da divergência entre as despesas
declaradas e as notas fiscais; do atraso na abertura da conta corrente; da
divergência entre a prestação de conta e movimentação bancária; e da
divergência quanto ao montante tido como sobras de campanha.

2. Para as eleições de 2020, nos processos de prestação de contas, não se
conhece de documento apresentado após o parecer conclusivo e quando não
se trata de juridicamente novo, nos termos do artigo 435 do Código de
Processo Civil, sobretudo quando a parte foi intimada especificamente para
sanar a inconsistência.
Num. 42865620 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/02/2022 16:36:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020216361719400000041839746
Número do documento: 22020216361719400000041839746

3. Quando representa óbice à plena fiscalização das receitas e despesas
eleitorais, a extemporaneidade na apresentação das contas finais enseja a
desaprovação.

4. O erro formal quanto à origem de recursos como sendo de uma esfera
partidária quando em realidade é de outra, quando existe a possibilidade de
verificação pela transferência eletrônica, não prejudica a transparência e a
fiscalização e, assim, não implica em desaprovação.

5. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto
período, pode ser ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e a efetiva
análise das contas. Precedentes deste Tribunal.

6. A divergência entre o constante da prestação de contas e a movimentação
bancária, quando de pequena monta, enseja apenas a aposição de ressalva,
com a determinação de devolução das despesas realizadas com o FEFC,
sem comprovação nos autos no montante de R$ 499,23, correspondente a
3,32%.

7. Diante da devolução voluntária do numerário a título de sobra de
campanha em montante maior que o necessário, essa quantia deve ser
abatida dos valores relativos às despesas sem comprovação.

8. A compensação de cheque em favor de terceiro que não consta na
prestação de contas não caracteriza omissão de despesa quando
comprovada a emissão nominal e cruzada em favor de fornecedor ou
prestador de serviço declarado na referida prestação, ante a possibilidade de
endosso do título, o que não ocorreu nestes autos.

9. Não se pode imputar ao prestador falha da emissão da nota fiscal realizada
em dois modelos diversos para a mesma despesa porque ausente a omissão.

10. Recurso eleitoral conhecido e provido em parte para manter a
desaprovação das contas e diminuir o valor a ser restituído.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 31/01/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Num. 42865620 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/02/2022 16:36:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020216361719400000041839746
Número do documento: 22020216361719400000041839746

Trata-se de recurso eleitoral interposto por João Gomes de Almeida, em face
da sentença proferida pelo Juízo da 192ª Zona Eleitoral de Maringá, que julgou
desaprovadas as contas de campanha ao cargo de vereador do Município de Maringá,
nas Eleições de 2020, diante a) da entrega intempestiva da prestação de contas; b)
divergência na identificação do doador, em doação recebida da agremiação partidária; c)
abertura intempestiva da conta bancária destinada à movimentação do FEFC; d)
divergências na movimentação financeira declarada na prestação de contas e a constante
dos extratos eletrônicos do FEFC; e) recolhimento de valor divergente das sobras
financeiras do FEFC; g) e omissão de despesas, no valor total de R$ 16.256,98 (ID
41442966).

Em suas razões recursais (ID 41443266), o recorrente alegou que não foi
possível apresentar a prestação de contas retificadora em tempo hábil, eis que o contador
estava impossibilitado devido a sintomas da COVID-19. Afirmou que, do montante
considerado como recursos de origem não identificada (R$ 16.256,98), R$ 15.000,00
foram doados pelo Partido Republicano, sendo que o restante se trata de recursos
próprios. Requereu, assim, a concessão de novo prazo para a entrega da prestação de
contas eleitorais retificadora, e, subsidiariamente, a aprovação com ressalvas das contas
apresentadas. Ainda, caso mantida a determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, requereu que seja abatido do montante a ser recolhido o valor de R$
15.000,00 doados pelo Partido Republicano.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42695359) opinou pelo
conhecimento e não provimento do recurso, posto que não foi possível verificar a origem
das despesas omitidas.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Importância da Prestação de Contas

Num. 42865620 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/02/2022 16:36:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020216361719400000041839746
Número do documento: 22020216361719400000041839746

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-
eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade –
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são
financiadas por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas
de campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os
princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
Prestador.

c) Da Juntada Extemporânea de Documentos

Diante do advento da Lei nº 12.034/2009, tornou-se pacífico o entendimento
de que o processo de prestação de contas é de natureza jurisdicional, razão pela qual a
Justiça Eleitoral atua, no âmbito desses feitos, no exercício da jurisdição.

Embora a norma consigne a natureza jurisdicional[1] apenas da prestação de
Num. 42865620 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/02/2022 16:36:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020216361719400000041839746
Número do documento: 22020216361719400000041839746

contas partidária, de uma interpretação sistemática da Lei das Eleições e das
Resoluções editadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, essa mesma natureza deve ser
reconhecida à prestação de contas eleitoral, uma vez que esse procedimento está
também submetido ao contraditório, à ampla defesa, à recorribilidade e à preclusão, entre
outros princípios jurídicos que norteiam os processos judiciais.

Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente do Tribunal Superior Eleitoral:

AGRAVO REGIMENTAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO. CAMPANHA DE
2018. DEPUTADO FEDERAL. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA.
JULGAMENTO DAS CONTAS COMO NÃO PRESTADAS. POSSIBILIDADE. NÃO
PROVIMENTO.

[...]

6. Segundo a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, "os processos de contas
têm caráter jurisdicional, exigindo–se representação por advogado, em observância
ao pressuposto da capacidade postulatória" (PC 982–20, rel. Min. Jorge Mussi, DJE
de 25.11.2019). CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega provimento.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060273052, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira
Banhos, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 124, Data 24/6/2020)

Mas não é só.

O processo jurisdicional de prestação de contas eleitoral deve respeitar a
lógica processual, de modo que “a ausência de circunstância excepcional que tenha
obstado a juntada de documentos em momento oportuno atrai a ocorrência da preclusão,
em respeito à segurança das relações jurídicas” (AgRAI nº 1481-19/RS, Rel. Min.
Henrique Neves, DJe de 14.3.2016).

A Resolução TSE nº 23.607/2019, que dispõe sobre a arrecadação e os
gastos de recursos por partidos políticos e candidatos e sobre a prestação de contas nas
Eleições 2020, prevê a incidência do fenômeno processual da preclusão nos casos em
que as diligências determinadas pela Justiça Eleitoral não forem cumpridas no prazo
estipulado:

Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral
pode requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como
determinar diligências específicas para a complementação dos dados ou para o
saneamento das falhas, com a perfeita identificação dos documentos ou elementos
que devem ser apresentados (Lei nº 9.504/1997, art. 30, § 4º).

§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelos candidatos e partidos políticos no
prazo de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.

Num. 42865620 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/02/2022 16:36:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020216361719400000041839746
Número do documento: 22020216361719400000041839746

Art. 72. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades e/ou
impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade específica de
manifestação ao prestador de contas, a Justiça Eleitoral intimá-lo-á para,
querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, vedada a
juntada de documentos que não se refiram especificamente à irregularidade e/ou
impropriedade apontada, salvo aqueles que se amoldem ao parágrafo único do art.
435 do CPC.

Logo, não se admite, em regra, que o prestador de contas apresente
documentos e justificativas quando entender adequado, devendo essa apresentação ser
realizada no momento legalmente estabelecido, sob pena de preclusão. Assim já decidiu
esta Corte para as Eleições de 2020:

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DESPESA. CIRCULARIZAÇÃO. NOTAS FISCAIS
CANCELADAS JUNTADAS SOMENTE EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Para as eleições de 2020, nos processos de prestação de contas, não se conhece
de documento apresentado junto com o recurso quando não se trata de documento
juridicamente novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, sobretudo
quando a parte foi intimada especificamente para sanar a inconsistência.

2. Recurso desprovido.

(TRE-PR, RE nº 0600421-73.2020.6.16.0134, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva,
DJE 2/6/2021)

No caso em análise, após a prestação de contas final, emitiu-se parecer
técnico (ID 41442416), indicando as irregularidades pelas quais as contas foram
desaprovadas: entrega intempestiva da prestação de contas; divergência na identificação
do doador, em doação recebida da agremiação partidária; abertura intempestiva da conta
bancária destinada à movimentação do FEFC; divergências na movimentação financeira
declarada na prestação de contas e a constante dos extratos eletrônicos do FEFC;
recolhimento de valor divergente das sobras financeiras do FEFC; e omissão de
despesas, no valor total de R$ 16.256,98. Determinou-se a expedição de diligência e a
intimação do prestador acerca das inconsistências.

Intimado, o prestador deixou de apresentar manifestação, razão pela qual foi
emitido o parecer conclusivo. Apenas depois disso, o prestador compareceu aos autos
para justificar que não pode cumprir as diligências determinadas no prazo legal em razão
da burocracia existente nas instituições financeiras, das dificuldades para acessar os
sistemas dos órgãos públicos de que necessitava e das restrições causadas pela
pandemia da Covid-19.

Informou ainda que o contador responsável contraiu o vírus da sarcov-2 e
estava sofrendo com problemas relacionados à síndrome pós-covid. Requereu, após o
Num. 42865620 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/02/2022 16:36:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020216361719400000041839746
Número do documento: 22020216361719400000041839746

vencimento do prazo assim, a concessão de uma nova oportunidade para a apresentação
da declaração retificadora, sem, contudo, comprovar qualquer uma de suas justificativas.

Desse modo, não podem ser objeto de apreciação os documentos juntados
após a emissão do parecer conclusivo porque não se admite a juntada tardia nas
situações em que a parte, previamente intimada para suprir a falha, permanece inerte,
operando-se a preclusão, nos termos do artigo 69, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

A análise das irregularidades deve ser feita, então, à luz dos documentos
apresentados pelo recorrente em momento anterior ao parecer técnico conclusivo.

d) Da Análise das Contas

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de campanha eleitoral
do prestador, candidato ao cargo de Vereador no pleito de 2020, sua análise é
disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução nº 23.607/2019 do
Tribunal Superior Eleitoral.

No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a
desaprovação das contas, sob o fundamento de que:

[...]

Intimado, o prestador não justificou as irregularidades. Manifestou-se apenas após o
parecer conclusivo, requerendo prazo para retificação. Anoto, todavia, que, conforme
prevê o art. 69, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, “Havendo indício de
irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode requisitar diretamente
ou por delegação informações adicionais, bem como determinar diligências
específicas para a complementação dos dados ou para o saneamento das falhas”. O
prazo para o cumprimento das diligências pelo candidato é de três dias contados da
intimação, sob pena de preclusão. No caso, o prestador de contas foi devidamente
intimado e manifestou-se pedindo prazo suplementar mais de 10 dias após o decurso
do prazo.

Em parecer, o Ministério Público pontuou que as irregularidades apontadas no
relatório preliminar não foram sanadas ou esclarecidas, razão pela qual a prestação
de contas não merece aprovação.

E, com razão. Somente é possível a aprovação das contas com ressalvas, quando
identificadas falhas que não comprometem a sua regularidade (art. 74, II, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE), o que não é o caso.

As contas prestadas estão em desacordo com a legislação eleitoral, visto que não
incluíram informações de todas as receitas e despesas, o que é exigido pelo art. 53, I,
g da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

A ausência de esclarecimentos pelo prestador de contas compromete a regularidade,
sendo ocaso, portanto, de desaprovação das contas, nos termos do art. 74, inciso II, §
2º e 4º da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
Num. 42865620 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/02/2022 16:36:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020216361719400000041839746
Número do documento: 22020216361719400000041839746

Quanto aos gatos omitidos (no valor total de R$ 16.256,98), não é possível averiguar
quais recursos foram utilizados para custeio das despesas em questão, o que impõe
concluir que foi realizada com recurso de origem não identificada. [...]

d.1) Da Entrega Intempestiva da Prestação de Contas Finais

Esse apontamento se refere ao descumprimento do prazo previsto pelo artigo
7º, inciso VIII, da Resolução TSE nº 23.624/2020, visto que as contas foram
apresentadas apenas em 16 de março de 2021. Veja-se:

Art. 7º A aplicação, às Eleições 2020, da Res.-TSE nº 23.607, de 17 de dezembro de
2019, que dispõe sobre a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e
candidatos e sobre a prestação de contas nas eleições, dar-se-á com observância dos
ajustes a seguir promovidos nos dispositivos indicados:

[...]

VIII – as prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os
candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas, via
SPCE, à Justiça Eleitoral até 15 de dezembro de 2020 (ajuste referente ao caput do
art. 49 da Res.-TSE nº 23.607/2019, em conformidade com a Emenda Constitucional
nº 107/2020, art. 1º, § 1º, VII);

O candidato apresentou as contas apenas após a citação que foi realizada
quando da constatação pelo Cartório Eleitoral da situação de inadimplência por parte do
prestador, estando ausente qualquer justificativa acerca do atraso.

A prestação de contas parcial, que não foi entregue, e a final buscam dar
publicidade e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso da
campanha eleitoral, a fim de facilitar a fiscalização dos órgãos competentes e dos
próprios cidadãos.

Ao deixar de apresentar as suas contas nos prazos legais, o prestador
impediu a publicidade dessas contas, bem como a fiscalização em tempo real, tanto pela
Justiça Eleitoral como pelos demais candidatos e a sociedade como um todo.

Dessa forma, essa irregularidade se mostra com gravidade suficiente para,
por si só, ensejar a desaprovação das contas, ainda mais se considerarmos que o atraso,
por ser tanto das contas parciais, como das finais, deu-se no montante de 100% da
movimentação financeira de campanha.

Num. 42865620 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/02/2022 16:36:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020216361719400000041839746
Número do documento: 22020216361719400000041839746

Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente deste Tribunal:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. ATRASO NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAIS.
FALHAS OPERACIONAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. INTIMAÇÃO VIA
MENSAGEM INSTANTÂNEA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 49, § 5º, inciso VI da Resolução TSE nº 23.607/2019, alterado
pelo art. 7º, inciso VIII, da Resolução nº 23.624/2020, as prestações de contas finais
referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de partidos políticos em todas
as esferas devem ser prestadas, via SPCE, à Justiça Eleitoral até 15 de dezembro de
2020.

2. Recurso conhecido e desprovido.

[T.R.E.-PR, RE nº 0600262-60.2020.6.16.0125, Rel. Des. Luiz Fernando Wowk
Penteado, julgado em 10/08/2021)

Dessa forma, a presente irregularidade se mostra grave o suficiente a ensejar
a desaprovação das contas do candidato.

d.2) Da Divergência na Identificação de Doador

Apontou o parecer conclusivo a existência de recursos de origem não
identificada, uma vez que o candidato recebeu o montante de R$15.000,00 (quinze mil
reais) de recursos do FEFC do Diretório Estadual do Partido Republicanos, fazendo
constar, em sua prestação de contas, como se tivesse recebido esse recurso do Diretório
Nacional do referido Partido.

Dessa forma, por entender que houve a declaração de doação não registrada
na Justiça Eleitoral, os recursos seriam de origem não identificada.

Também apontou o parecer a constatação de omissão desse mesmo recurso,
ainda que o montante de R$15.000,00 referido acima tenha sido recebido pelo candidato
por transferência eletrônica, onde foi possível se constatar que o repasse foi do Diretório
Estadual.

Ainda que a confusão caracterize desorganização na prestação de contas,
não pode ser caracterizado nem como recurso de origem não identificada, nem como
omissão de recursos.

Trata-se de irregularidade formal que não foi capaz de prejudicar a análise
das contas, eis que possível a identificação do erro de plano em razão da transferência
bancária ter sido feita de forma eletrônica.
Num. 42865620 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/02/2022 16:36:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020216361719400000041839746
Número do documento: 22020216361719400000041839746

Dessa forma, essa irregularidade, por si só, não é capaz de ensejar a
desaprovação das contas.

d.3) Da Abertura Extemporânea da Conta Bancária para Movimentação
do FEFC

Em relação ao prazo para abertura da conta bancária específica, o artigo 8º,
§1°, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019 dispõe que:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta
bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra
instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil
e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de
atendimento bancário:

I - pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil;

Na espécie, o parecer técnico (ID 41442616) indica que o candidato efetuou a
abertura da conta bancária em 19/10/2020, ou seja, 23 dias após a concessão do CNPJ
pela Receita Federal, configurando um atraso de 13 (treze) dias.

O atraso se deu por um curto período de tempo, o que pode ser ressalvado
nas Eleições de 2020, considerando as dificuldades ocasionadas pela pandemia da
Covid-19, sobretudo o acúmulo de demanda nas agências bancárias.

Por se mostrar possível o controle e a fiscalização do trâmite integral dos
recursos e sendo o curto período de tempo de atraso, basta a aposição de ressalva
quanto a essa irregularidade.

A respeito do tema, assim vem decidindo este Tribunal:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA -
CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. NÃO ELEITO - LEI
N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 - INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA
DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAL E FINAL - EXTRATO DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS NÃO ASSINADO PELO PRESTADOR, PELO ADMINISTRADOR
FINANCEIRO E PELO CONTADOR - ABERTURA INTEMPESTIVA DAS CONTAS
BANCÁRIAS - IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM A
FISCALIZAÇÃO E ANÁLISE DAS CONTAS - CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
Num. 42865620 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/02/2022 16:36:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020216361719400000041839746
Número do documento: 22020216361719400000041839746

[...]

3. A abertura intempestiva das contas bancárias de campanha é irregularidade
que enseja aposição de ressalva, quando não há prejuízo à análise e
fiscalização das contas.

4. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTACAO DE CONTAS n 0603132-36.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 56333 de
28/09/2020, RelatorCARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN, Publicação: DJ - Diário
de justiça, Data 30/9/2020). Grifo.

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. DOAÇÕES FINANCEIRAS DE VALOR
SUPERIOR A R$ 1.064,10. DEPÓSITO IDENTIFICADO. POSSIBILIDADE DE
FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO COMPLETA DE EXTRATO
BANCÁRIO. OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS VIA EXTRATO
BANCÁRIO APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA FORMAL
QUE NÃO COMPROMETE A ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA
JUSTIÇA ELEITORAL. ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. 3 DIAS
DE ATRASO. POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
PELA JUSTIÇA ELEITORAL. PAGAMENTO DE DESPESAS DE R$ 3.700,00 SEM O
TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE
QUE CORRESPONDE A 20,78% DO TOTAL ARRECADADO NA CAMPANHA.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

[...]

11. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período,
pode ser ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e efetiva análise das
contas. Precedentes desta Corte Eleitoral.

[...]

(PRESTACAO DE CONTAS n 0602300-03.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 56212 de
13/08/2020, Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Data 24/8/2020)

A presente irregularidade, então, também por si só, não enseja a
desaprovação das contas.

d.4) Da Divergência na Movimentação Financeira Declarada e a
Constante dos Extratos Eletrônicos do FEFC

No parecer técnico (ID 41442616), relatou-se o recebimento de receitas no
Num. 42865620 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/02/2022 16:36:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020216361719400000041839746
Número do documento: 22020216361719400000041839746

montante de R$15.000,00 (quinze mil reais) decorrente de doação do Diretório Estadual
do Partido Republicano Brasileiro.

Encaminhados os autos para esclarecimentos, em novo parecer (ID
42748859), verificou-se que, pela análise da movimentação bancária, a receita recebida
do diretório estadual foi utilizada para pagamentos de despesas, totalizando R$ 14.942,89
(quatorze mil e novecentos e quarenta e dois reais e oitenta e nove centavos), mais R$
14,70 (quatorze reais e setenta centavos) referente às tarifas bancárias, o que totalizou o
valor de R$ 14.957,69 (quatorze mil, novecentos e cinquenta e sete reais e sessenta e
nove centavos).

Da movimentação bancária, comprovou-se, ainda, a devolução do cheque de
nº 850010, no valor de R$50,00 (cinquenta reais).

Essa movimentação não corresponde totalmente ao declarado pelo prestador
no sistema SPCEWEB que identifica despesas lançadas no valor de R$ 14.422,31
(quatorze mil, quatrocentos e vinte e dois reais e trinta e um centavos), sem considerar as
tarifas bancárias, que não foram declaradas.

Apresentou, ainda, o prestador, comprovante de devolução do montante de
R$ 562,99 (quinhentos e sessenta e dois reais e noventa e nove centavos) a título de
sobra de campanha. Somados esses valores, totalizam o numerário recebido do partido.

Do total dessas despesas, as relativas ao valor de R$ 8.597,69 (oito mil,
quinhentos e noventa e sete reais e sessenta e nove centavos) estão devidamente
comprovadas:

Como se pode notar, há despesas com divergências entre os cheques
emitidos e os comprovantes apresentados pelo prestador:

Num. 42865620 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/02/2022 16:36:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020216361719400000041839746
Número do documento: 22020216361719400000041839746

Dessa forma, encontra-se sem comprovação o montante de despesas de R$
499,23 (quatrocentos e noventa e nove reais e vinte e três centavos), correspondentes a
3,32% do total. A restituição se impõe, portanto.

Da movimentação bancária, constata-se o depósito de R$15.000,00 (quinze
mil reais) recebidos do Diretório Estadual e o gasto de R$ 14.957,69 (quatorze mil,
novecentos de cinquenta e sete reais e sessenta e nove centavos), gerando uma sobra
de R$ 42,31 (quarenta e dois reais e trinta e um centavos), que devem ser restituídos.

Verifica-se, ainda, a existência do cheque de R$50,00 (cinquenta reais)
referente ao pagamento de Vitória Angélica de Souza, que foi devolvido, mas essa
despesa está comprovada nos autos, devendo também ser restituída.

Desse modo, somados os valores que devem ser devolvidos à União perfaz o
montante de R$ 591,54 (quinhentos e noventa e um reais e cinquenta e quatro centavos),
considerando que o prestador devolveu a título de sobra de campanha o montante de R$
562,99 (quinhentos e sessenta e dois reais e noventa e nove centavos), o valor a ser
efetivamente devolvido é de R$ 28,55 (vinte oito reais e cinquenta e cinco centavos).

As divergências relatadas são de pequena monta, passíveis de ressalva, mas
é necessária a determinação de devolução do último valor mencionado (R$ 28,55).

d.5) Da Comprovação do Pagamento de Despesas com Combustíveis

Apontaram-se divergências relativas ao pagamento de despesas com
combustíveis da seguinte forma:

Nota Fiscal 1.024 de 14/11/2020 emitida por AE Rodrigues Gomes Eireli
no valor de R$1.499,48

Paga com o cheque de nº 850002 cuja cópia não foi juntada aos autos.

No extrato bancário aparece o pagamento do cheque de nº 850002 em data
de 27/10/2020 para CFC Mandaracu no valor de R$2.000,00.
Num. 42865620 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/02/2022 16:36:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020216361719400000041839746
Número do documento: 22020216361719400000041839746

Nota Fiscal 1.166 de 12/11/2020 emitida por AE Rodrigues Gomes Eireli
no valor de R$2.621,77.

Paga com o cheque de nº 850008 cuja cópia não foi juntada aos autos.

No extrato bancário aparece o pagamento do cheque de nº 850008 em data
de 29/10/2020 como pago em outra agência sem a possibilidade de
identificação para quem foi pago, no valor de R$2.600,00.

Nota Fiscal 1.020 de 12/11/2020 emitida por AE Rodrigues Gomes Eireli
no valor de R$272,03.

Nota Fiscal 1.021 de 12/11/2020 emitida por AE Rodrigues Gomes Eireli no
valor de R$272,22.

Nota Fiscal 1.167 de 12/11/2020 emitida por AE Rodrigues Gomes Eireli no
valor de R$435,59.

Pagas com o cheque de nº 850015 cuja cópia foi juntada no ID 41440516
nominal a CFC Mandaracu.

No extrato bancário aparece o pagamento do cheque de nº 850015 em data
de 10/11/2020 para CFC Mandaracu no valor de R$1.000,00.

Quanto à diferença de valores, já foi analisada no item anterior e determinada
a devida devolução.

A análise aqui, então, compreende a diferença entre o fornecedor do
combustível e quem efetivamente descontou os cheques emitidos.

O parecer técnico assim apontou:

Num. 42865620 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/02/2022 16:36:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020216361719400000041839746
Número do documento: 22020216361719400000041839746

Pois bem.

O artigo 38 da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece que os
pagamentos devem ser realizados, entre outras formas, com cheque nominal cruzado:

Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto
previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só podem
ser efetuados por meio de:

I - cheque nominal cruzado;

II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ do beneficiário;

III - débito em conta; ou

IV - cartão de débito da conta bancária.

Por sua vez, o artigo 60 da mencionada Resolução estabelece as formas de
comprovação dos gastos eleitorais:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou
rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

No caso, os documentos fiscais foram emitidos corretamente, mas os
pagamentos feitos em cheque não foram na forma estabelecida, ou seja, cheque nominal
ao credor e cruzado. Além disso, quem descontou os cheques foi um terceiro que não
participou da relação comercial.

No entanto, ainda que tivesse sido emitido de forma correta, o cheque
poderia ter sido endossado porque nem sempre o credor é quem efetivamente desconta o
cheque.

Num. 42865620 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/02/2022 16:36:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020216361719400000041839746
Número do documento: 22020216361719400000041839746

O endosso não é vedado pela legislação. O transcrito artigo 38 da Resolução
TSE n. 23.607/19 não impõe a emissão de cheque não endossável (“não à ordem”). Logo,
não se pode exigir do fornecedor ou do prestador de serviço, que, ao receber o cheque do
candidato, deixe obrigatoriamente de repassá-lo a terceiro.

Nesse sentido, veja-se o precedente relativo ao pleito de 2020:

RECURSO. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
DESAPROVAÇÃO. CHEQUE DESCONTADO POR TERCEIROS. DOCUMENTAÇÃO
APTA A DEMONSTRAR A REGULARIDADE NO PAGAMENTO DE DESPESA.
CÁRTULA NOMINAL E CRUZADA. ART. 38 DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/19.
AUTORIZADO O ENDOSSO POSTERIOR. ART. 17 DA LEI N. 7.357/85.
POSSIBILIDADE DE DESCONTO EM BANCO POR TERCEIROS. VÍCIO SANADO.
AFASTADA A NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
CONTAS INTEGRALMENTE APROVADAS. PROVIMENTO.

1. Insurgência contra sentença que julgou desaprovadas as contas de campanha e
determinou o recolhimento da quantia considerada irregular ao Tesouro Nacional.

2. Acervo probatório coligido aos autos pela prestadora apto a demonstrar o fiel
cumprimento do disposto no art. 38 da Resolução TSE 23.607/19 quanto às
formas de realização de dispêndios durante o pleito. O cheque acostado
comprova a emissão na forma cruzada e nominal, não havendo ressalva na
legislação eleitoral quanto ao seu endosso, podendo ser transmitido a terceiros,
de acordo com o art. 17 da Lei n. 7.357/85.

3. Sanado o vício que maculava as contas. Aprovação sem ressalvas. Afastada a
necessidade de recolhimento ao erário do montante tido por irregular quando da
sentença de primeiro grau.

4. Provimento.

(Recurso Eleitoral n 060028577, ACÓRDÃO de 06/07/2021, Relator DES.
ELEITORAL SILVIO RONALDO SANTOS DE MORAES, Publicação: PJE)

Constata-se, portanto, que o fato de terceiro ter descontado os cheques não
configuraria, por si só, uma irregularidade.

Acontece, porém, que os cheques não foram emitidos na forma prevista em
lei, nem nos valores correspondentes às notas ficais emitidas, situação que configura
regularidade suficiente a ensejar a desaprovação das contas pelo prejuízo à sua
transparência, fiscalização e confiabilidade.

d.6) Das Notas Fiscais Duplicadas

Num. 42865620 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/02/2022 16:36:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020216361719400000041839746
Número do documento: 22020216361719400000041839746

O setor técnico apontou a existência de Notas Fiscais Eletrônicas vinculadas,
modelos 55 e 65, que configuram informação duplicada para cada uma das despesas:

Não se trata de omissão do prestador. O fornecedor dos combustíveis foi
quem emitiu dois modelos para a mesma venda: o modelo 55 que se refere a cupom
fiscal e não necessita de identificação do comprador e o modelo 65 que é a nota fiscal
eletrônica que possui todos os dados da compra com a devida identificação do
comprador.

Dessa forma, não há falha a ser atribuída ao prestador.

Ao considerar, entretanto, o conjunto das irregularidades, cumpre a
manutenção da desaprovação das contas com a diminuição do valor a ser restituído.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, para manter a DESAPROVAÇÃO das contas, determinando a devolução de
R$ 28,55 (vinte oito reais e cinquenta e cinco centavos).

RODRIGO GOMES DO AMARAL

Relator

[1] Art. 28, §6º. O exame da prestação de contas dos órgãos partidários tem caráter jurisdicional.
Num. 42865620 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/02/2022 16:36:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020216361719400000041839746
Número do documento: 22020216361719400000041839746

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600573-44.2020.6.16.0192 - Maringá - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE(S):
ELEICAO 2020 JOAO GOMES DE ALMEIDA VEREADOR, JOAO GOMES DE ALMEIDA -
Advogados do(s) RECORRENTE(S): WILLIAN YUDI YAGUI - PR0044513, JEFERSON LUIZ
ADONI - PR0075916 - RECORRIDO: JUÍZO DA 192ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 31.01.2022.

Num. 42865620 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/02/2022 16:36:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020216361719400000041839746
Número do documento: 22020216361719400000041839746